Tribunal: TJSP
Processo: 1501784-45.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO TENTADO. Sentença condenatória. Insurgência ministerial. Pleito de reconhecimento da forma consumada da infração. Necessidade. Acusados que se dirigem ao local dos fatos, subtraem cinquenta metros de alambrado e acondicionam a res no porta-malas do automóvel, sendo este o momento consumativo do delito. Conduta visualizada por um vizinho que telefona para a vítima e narra o

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO TENTADO. Sentença condenatória. Insurgência ministerial. Pleito de reconhecimento da forma consumada da infração. Necessidade. Acusados que se dirigem ao local dos fatos, subtraem cinquenta metros de alambrado e acondicionam a res no porta-malas do automóvel, sendo este o momento consumativo do delito. Conduta visualizada por um vizinho que telefona para a vítima e narra o ocorrido. Delito já consumado. Desnecessidade de posse mansa e pacífica. Súmula 582 do STJ. Forma consumada reconhecida. Pena-base colocada no mínimo legal. Ausência de agravante ou atenuantes. Privilégio. Reconhecimento. Adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do reduzido valor do bem furtado, inferior ao salário-mínimo ao tempo do fato. Direito subjetivo dos réus. Penas reduzidas na fração de 1/3 (um terço). Regime aberto escorreito. Substituição que se mostra viável. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO; OPERADA EX-OFFICIO A REFORMATIO IN MELLIUS EM FAVOR DOS RÉUS.